Tribunal: TJDFT
Processo: 0721491-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721491-50.2023.8.07.0000 RECORRENTES: MARCOS AURELIO MACHADO BARROS, VANIA FATIMA DE MORAES BARROS, DIEGO AURELIO DE MORAES BARROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIA FRUSTRADA. ENDEREÇO INCOMPLETO. RAZOABILIDADE. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA NÃO DEMONSTRADA PELO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexistindo endereços diligenciáveis em nome da parte devedora, que não aqueles em que a citação já havia sido tentada, via correios e oficial de justiça, impunha-se o deferimento da citação editalícia requerida pela exequente. 2. Em que pese a citação editalícia seja medida excepcional, para a sua validade, não se mostra imprescindível a comprovação de esgotamento absoluto dos meios de localização dos réus, sendo necessária apenas a demonstração de que foram frustrados os meios razoavelmente possíveis para a realização da citação de forma diversa da ficta, sendo ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontram os citandos. 3. Cabe ao devedor a demonstração de que os valores bloqueados possuem natureza de proventos de aposentadoria. Ante a ausência da referida comprovação, mantém-se o bloqueio efetivado via SISBAJUD. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 256 e 257, ambos do CPC, sustentando a nulidade da citação por edital, porquanto não foi realizada diligência em endereço constante dos autos; c) artigo 833, inciso IV, do CPC, defendendo que os valores bloqueados são proventos de aposentadoria, o que impede sua penhora. Aponta divergência jurisprudencial, quanto à alínea “b”, colacionando julgados do STJ, do TJSP e do TJSC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.” (AgInt no AREsp 1.834.456/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 256, 257 e 833, inciso IV, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 53777480): “(...) Nesse contexto, tem-se que, nos autos, durante 3 anos, inúmeros endereços foram diligenciados, sem êxito. Dessa forma, inexistindo outros endereços diligenciáveis em nome da parte devedora, que não aqueles em que a citação já havia sido tentada, impunha-se o deferimento da citação editalícia requerida pela parte recorrente. (...) No entanto, verifica-se que, no caso dos autos, os agravantes não lograram êxito em demonstrar que os valores bloqueados, que totalizam aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), configuram proventos de aposentadoria. A Declaração de Benefícios emitida pelo INSS (ID 47352194), juntada aos autos, em que pese comprove a aposentadoria por tempo de contribuição do referido agravante, juntamente com o mero recorte pontual dos saldos e extratos apresentados pelo agravante (ID 158250689), por si só, não demonstram que o valor bloqueado é efetivamente oriundo da sua aposentadoria.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021